Tribunal: TJES
Processo: 5000335-83.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-83.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: DARLY GONCALVES SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000335-83.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
DARLY GONCALVES SOARES
Ação de origem: 5001156-80.2023.8.08.0050, em trâmite no Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a irmã da parte agravada teria ajuizado a ação nº 5001156-80.2023.8.08.0050, em trâmite perante o Juízo de Viana, contra o agravante, visando a internação compulsória de seu irmão, ora agravado, em clínica especializada em tratamento psiquiátrico, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular, pelo período que for necessário à sua recuperação;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...]
Assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, com fulcro no art. 3º da Lei 12.153/2009 e art. 300 do CPC/2015, e DETERMINO que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VIANA promovam a imediata internação compulsória do requerido DARLY GONCALVES SOARES (brasileiro, solteiro, aposentado, escrito no CPF sob nº 057.483.107-08, residente e domiciliado na Rua Jose Alberto Nascimento Vieira, Marcílio de Noronha, Viana/ES, CEP.: 29.135-384), em hospital/clínica psiquiátrica, que venha atender às normas da Lei 10.216/2001, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo
[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo
a quo
foi devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado nos ID’s nº 25907811, nº 25907816 e nº 25983596 do processo de origem. Inclusive, o que se discute, agora, nos autos de origem, é a internação do agravado em nova clínica, vez que sua irmã o retirou da “Clínica Nova Perspectiva” após uma visita, na qual notou que o paciente, aparentemente, estava “dopado de remédio”. Assim, entende-se que resta prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)